Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PARTO. DEMORA. ATENDIMENTO. FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.

2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco do empreendimento.

2.1. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado como fato do serviço. Do arcabouço probatório, é possível concluir que a demora para atendimento da autora que necessitava de internação de emergência, configura falha na prestação do serviço.

3. O desgaste a que foi submetida o autor no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista a necessidade de internação de emergência, não pode ser considerada “mero dissabor do dia a dia”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.

4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

4.1. Na situação que se descortina, o valor fixado merece redução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.